Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DEMANDA AJUIZADA POR CREDOR DO DE CUJUS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR/RECORRIDO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO MONTE-MOR. ARBITRAMENTO DE FORMA ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DA REGRA GERAL INSERTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “no processo de inventário, o valor da causa corresponde ao do monte-mor” (REsp n. 459.852/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2003, DJ de 29/9/2003, p. 243).

2. Conquanto deva o valor a ser atribuído à causa refletir, em regra, nas ações de inventário, o acervo patrimonial transmitido pelo de cujus, por se tratar de expressão do proveito econômico pretendido pela parte que ajuizou a demanda, no caso concreto, constatado nos autos a inexistência de bens do falecido a inventariar, é de ser reconhecida a possibilidade de arbitramento do valor da causa de forma estimativa, para fins meramente fiscais. Irreparável, assim, a sentença recorrida no ponto em que rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada pelos réus/recorrentes.

3. Nos termos do que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC, na fixação da verba honorária sucumbencial, primeiro deve ser observado o valor da condenação. Ausente condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o proveito econômico obtido. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, considerar-se-á o valor atualizado da causa. Por fim, nos casos em que o valor da causa for inestimável ou muito baixo ou irrisório o proveito econômico, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa.

4. Na hipótese sub judice, verificada a ausência de patrimônio do de cujus a inventariar, não há que se falar em proveito econômico aferível, de modo que deve a verba honorária sucumbencial ser arbitrada com base no valor da causa, consoante regra geral contida no art. 85, § 2o, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.